Tribunal: TJDFT
Processo: 0744241-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO E FALTA DE DIALETICIDADE. NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de Instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se é indevida a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois o agravante enfrentou os fundamentos da decisão recorrida com argumentos de fato e de direito.
4. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação também foi afastada, porquanto a decisão indicou os fundamentos legais e fáticos que justificam a incidência de juros a partir do trânsito em julgado.
5. O art. 85, § 16, do CPC estabelece que os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa os honorários advocatícios.
6. O pagamento parcial realizado não afasta a incidência de juros sobre o saldo remanescente, conforme o art. 523, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A decisão judicial que apresenta fundamentos legais e fáticos, ainda que de forma sucinta, atende aos requisitos do art. 489, § 1o, do CPC. 2. Os juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios sucumbenciais devem ser contados a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, conforme o art. 85, § 16, do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 16, 489, § 1o, e 523, §§ 1o e 2o; e CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2059774, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, DJe: 5/11/2025; e Acórdão n° 2017975, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, DJe: 24/7/2025.